Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700628-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIVANA BRANDT MAGALHAES DE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que a parte agravante peticionou no processo principal (autos n. 0717012-68.2020.8.07.0016) pleiteando a desistência da ação. O pedido foi homologado pelo Juízo de origem. Assim, tendo em vista a homologação de desistência da ação principal, verifica-se que o presente agravo perdeu seu objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito